Tribunal: TJMT
Processo: 1020714-49.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020714-49.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR.a SILVANA PACHECO LEAL
DR. ARAMITAN F.C.J. DE CARVALHO
PACIENTE:
LINDOMAR GONÇALVES ROCHA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor no bojo do APFD n.o 1003945-33.2021.811.0010 (PJe), em razão da prática, em tese, das condutas ilícitas tipificadas no art. 12 e art. 14, ambos da Lei n.o 10.826/03.
De início, os firmatários do remédio heroico relatam brevemente que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 11/11/2021 e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva à bem da ordem pública; permanecendo segregado desde então, a despeito dos pedidos de liberdade formulados em primeira instância.
Nesse contexto, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, aduzem os causídicos que a decisão segregatícia carece de fundamentação jurídica válida, pois afirmam que a d. autoridade tida por coatora lastreia a indispensabilidade da cautelar extremada na suposta necessidade de salvaguardar a ordem pública, mas não demonstra, de forma objetiva e com base em substratos fáticos ligados à hipótese concreta, em que medida a liberdade ambulatorial do paciente colocaria em risco o corpo social ou o sucesso processual, limitando-se a mencionar vagamente a gravidade abstrata dos crimes e a citar a quantidade de artefatos bélicos apreendidos; argumentos que, segundo a defesa, não passam de “conjecturas que traduzem a mera opinião do julgador quanto ao fato” e que, além de insuficientes à manutenção do ergástulo, ofendem o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inc. IX da CF/88.
Outrossim, defendem a ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, visto que inexistem nos autos quaisquer elementos concretos capazes de demonstrar que o paciente detém uma periculosidade, tampouco que se trata de criminoso habitual, quiçá que, acaso colocado em liberdade, acarretará risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, máxime porque asseguram que os crimes imputados são formais, ou seja, não exigem resultado e sequer foram cometidos mediante violência e/ou grave ameaça; demais disso, o favorecido nessa ordem é primário, de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita, a indicar a viabilidade da substituição do isolamento por medidas acautelatórias menos severas (art. 319 do CPP), as quais seriam, na intelecção da i. defesa, suficientes e mais adequadas à hipótese em tela, e cuja aplicação sequer foi aventada na decisão impugnada.
Por fim, acrescentam sucintamente que, frente às peculiaridades fáticas, às condições pessoais do agente e às penas abstratamente previstas para os crimes imputados, ainda que o paciente eventualmente fosse condenado em primeira instância, não seria submetido ao cumprimento de sua reprimenda em regime prisional fechado; a tornar desproporcional a prisão ora experimentada.
Diante de tais argumentos, os causídicos pugnam pela concessão in limine da ordem em favor do paciente, para o fim de “suspender os efeitos do decreto de prisão preventiva”, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, vindicam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o habeas corpus; e reclamam, oportunamente, pela intimação dos causídicos acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento, para fins de realização de SUSTENTAÇÃO ORAL.
Instruem a petição inicial com os documentos eletrônicos registrados do ID 109541969 ao ID 109541980.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, friso que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nesses termos, considerando a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ.
Nada obstante todos os argumentos lançados pelos impetrantes no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Destarte, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente LINDOMAR GONÇALVES ROCHA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator